Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-64.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007772-64.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICK DE SOUZA - CPF: 068.460.141-95 (APELANTE), MARIA JOAQUINA RAMOS DE PAULA - CPF: 050.683.541-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER (ART. 129, §13o, DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LAUDO PERICIAL.
PENA
. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO. PRECEDENTE STJ. CIÚME POSSUI ESPECIAL REPROVABILIDADE EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os relatos da vítima foram coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, notadamente o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a presença de lesões corporais na região frontal, escapular esquerda e região lombar, ocasionadas por instrumento contundente.
Ademais, é
cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

2.

O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher -
e é fundamento apto a exasperar a pena-base.
(AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Erick de Souza
contra sentença proferida pelo juiz da 2a Vara Criminal de Cáceres/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal (art. 129, §13o do Código Penal) à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime aberto, (ID 263731384).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
readequação dosimétrica (ID 263731394).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 263731396).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 265017789), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO EXAME PERICIAL. PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INVIABILIDADE. DELITO PERPETRADO POR MOTIVOS DE CIÚMES E INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DA RELAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ADEQUADA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Erick de Souza contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §13o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa postulou, no mérito, a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de provas a respaldar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente aos motivos do crime.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, constata-se que as provas produzidas são robustas e suficientes para a manutenção da condenação impugnada.

A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito da vítima, além das declarações prestadas pela ofendida em sede policial e judicial.

Quanto à autoria, verifica-se que ficou devidamente demonstrada pelas provas produzidas nos autos, sendo certo que o apelante é o autor da infração penal em tela, não remanescendo dúvidas quanto a isso, notadamente diante da dinâmica dos fatos apurados e dos relatos coerentes da vítima quando ouvida na Delegacia de Polícia e em Juízo.

Em Juízo, a vítima Maria Joaquina Ramos de Paula narrou detalhadamente as agressões perpetradas pelo apelante, asseverando, ainda, a reiteração delitiva do agressor, nos seguintes termos:

"(...)
então, nesse dia nós já tinha separado, né, eu já tinha feito, dado queixa dele, né, já tinha Maria da Penha, e aí ele, no quadro da manhã, ele chegou, e aí como eu tava com só o meu irmão, ele foi pra cima de mim, né, pegou a corrente, bateu nas minhas costa (...) aí nós começamo a luta corporal entre nós dois, né, porque ele grudou no meu pescoço, aí o meu irmão, que tava nesse momento, que saiu pra cima dele um pedaço de cabo de vassoura e foi pra cima dele, e aí ele, por via das dúvida, pegou e montou na bicicleta e foi embora (...) Promotoria: aqui consta que a senhora estava voltando de bicicleta pra casa com a Iracema na garupa, foi isso? Vítima: isso, isso mesmo (...) Promotoria: e aí essa situação que a senhora contou foi exatamente onde, na rua ainda ou? Vítima: na frente da casa na onde a gente morava, rua praticamente, que é bem, bem na frente mesmo da casa (...) Promotoria: aí a senhora disse que o Eric chegou e praticou esses atos, mas ele abordou a senhora na rua ainda, é isso? Vítima: não, abordou na frente de casa já nesse momento, né, a gente já tava na frente de casa, a gente tinha acabado de chegar, eu trabalhava, eu geralmente trabalhava à noite, né, e aí nesse momento tava chegando eu e ela, e quando nós chegamos na frente ele já tava virando a esquina, aí nós tentemos entrar, mas não adiantou, porque aí ele como é aberto, né, não tem era balaústre, ele só encostou a bicicleta e já veio pra cima (...) Promotoria: da senhora? Vítima: uhum (...) ele já veio com dando um soco, né, primeiro ele me deu um soco no peito, aí depois ele grudou assim no meu pescoço e depois ele pegou a corrente, né, que a corrente e a bicicleta tava assim do lado e ele pegou a corrente e foi aí que ele me deu uma correntada nas costas (...) nesse momento meu irmão tava dentro da casa, né, que eu gritei, ele pegou e saiu, aí ele pegou um cabo de vassoura, né, que tava na porta e foi pra cima dele, e nesse que ele foi pra cima dele, ele só pegou a bicicleta e saiu correndo, foi embora (...) ele não falou nada, só que ele não aceitava a separação, né, porque a gente já tinha separado, eu já tinha dado parte dele, já tinha sido preso, e aí a gente tentou de novo, mas não adiantou, né, aí ele não aceitava sempre quando eu falava que não queria mais, não queria mais e aí por conta, acho que ele tava com raiva por conta que eu tinha dado parte dele, né, tinha feito Maria da Penha contra ele (...) Promotoria: então ele já tinha sido agressivo antes com a senhora? Vítima: já sim (...) fiquei um pouco machucada, né, meu rosto ficou roxo, a costela, só umas assim, braço, né, todo machucado, então foi várias vezes que ele me agrediu, mas aí quando a coragem era muito, né, aí eu não dei parte, aí depois que ele começou a me machucar demais, aí sim eu fui eu dei parte, por conta disso eu acho que ele ficou zangado (...) Promotoria: e nesse dia dessa situação agora que estamos, que a senhora está relatando, a senhora chamou a polícia também? Vítima: sim, nesse dia que eu fui, aí eu peguei e fui e chamei a polícia, né, demorou um pouco, porém eles chegaram, aí eles foram procurar ele, né, eu não sei se eu não me lembro se encontro assim, acho que encontrou ele, né, e aí eu fui na delegacia, fiz tudo, mostrei os papel que eu tinha, né, aí eu fiz corpo delito, tudo, aí ele ficou detido, parece, ficou preso de novo, mas aí saiu
(...)" (Relatório de mídias Id. 161486747)

Como se observa, os relatos da vítima foram coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, notadamente o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a presença de lesões corporais na região frontal, escapular esquerda e região lombar, ocasionadas por instrumento contundente (Id.263731282).

Ademais, é
cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.
2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas
. Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez. 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Nessa perspectiva, indubitável que as provas coligidas nos autos são robustas e suficientes para a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência probatória a ensejar a absolvição pretendida pela defesa.

De outra banda, no que se refere à insurgência recursal quanto à valoração negativa da circunstância judicial atinente aos motivos do crime, também não merece prosperar.

Conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, os ciúmes e o inconformismo do apelante com o término do relacionamento configuram motivos que excedem a elementar do tipo penal e que, portanto, devem ser valorados negativamente, à luz do entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA.
MOTIVOS. CIÚMES
. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2.
O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher -
e é fundamento apto a exasperar a pena-base.

3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019.)

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPROCEDÊNCIA. PENAS BASES NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. (...)

O ciúme e o sentimento de posse constituem fundamentação idônea para, com base no vetor dos motivos, majorar as reprimendas iniciais dos crimes de Lesão corporal qualificada e Ameaça praticados contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar. (...)" (N.U 1010533-23.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, publicado no DJE 16/12/2024)

No mais, os fundamentos trazidos pelo Juízo sentenciante para a exasperação da pena-base mostram-se relevantes e idôneos, não se vislumbrando motivo para a retificação pretendida pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025